Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-10.2021.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005622-10.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIONILDO GOMES DA SILVA - CPF: 053.710.761-40 (APELADO), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (ADVOGADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA, POR DIAGNÓSTICO DIVERSO POR EXAME REALIZADO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É dever do prestador de serviço reparar o abalo moral causado pela falha na prestação de serviço. Há dano moral a ser compensado, que decorre
in re ipsa,
pela mera ocorrência do fato danoso, que acarreta frustrações, chateações e perda de tempo útil da vítima, que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA
.
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA, POR DIAGNÓSTICO DIVERSO POR EXAME REALIZADO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 263983277).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que após a realização dos exames efetua os procedimentos necessários dentre eles a confecção do laudo por meio do médico competente e, finalizado o laudo este é entregue ao Hospital Regional – os pacientes não recebem em mãos os exames, mas o setor responsável do Hospital Regional que procede à entrega, conforme restou provado pelos documentos acostados em sede de contestação e pela testemunha arrolada.

Reafirma que, além das provas acostadas com a peça contestatória, é importante frisar que uma grande parte dos fatos narrados pelo embargado passaram ao largo de possuir qualquer proximidade com a realidade fática, eis que suas alegações são contraditadas pelo próprio arcabouço documental que foi acostado aos autos, em especial, pelas discrepâncias existentes nas fichas de evolução clínica.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e julgar improcedente a ação na origem.

Manifestação da parte embargada, no Id. 269001794, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o recorrido logrou êxito em comprovar os ilícitos praticados pela recorrente, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a recorrida seja indenizada pelos danos morais que sofreu em razão de que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto, contrário a neoplasia originalmente constatada.

Ressai da inicial que no dia 11/10/2019, em razão de fortes dores abdominais, o autor/recorrido procurou atendimento no Hospital Regional Albert Sabin e, por orientação médica, realizou um exame de vídeo esôfagogastroduodenoscopia, feito pela empresa ré/recorrente no dia 15/10/2019, de modo particular.

Todavia, ainda sentindo dores, relata que retornou ao Hospital Regional, momento em que seguiu para a internação hospitalar. Ocorre que, no dia 16/10/2019, recebeu do corpo médico do hospital a informação de que o seu diagnóstico inicial era de neoplasia em estágio avançado na região do esôfago, consoante o laudo da endoscopia.

Diante da gravidade do caso apontado pelos exames, em 19/10/2019, o paciente foi então encaminhado para uma avaliação cirúrgica de urgência para retirada de tumor. Contudo, ao deparar-se com a sua boa aparência e facilidade de alimentação, o médico responsável pela inspeção pré-cirúrgica desconfiou do diagnóstico por imagem. Por fim, após investigação, chegou-se à conclusão de que os exames entregues ao autor eram na verdade de outra pessoa, praticamente seu homônimo.

Assim, é fato que o autor/recorrido suportou angústia, sofrimento e aflição inimagináveis, diante do espanto de ser diagnosticado com câncer em estado avançado, uma doença de altíssima gravidade.

O simples fato de o médico responsável ter desconfiado do diagnóstico apresentado, não submetendo o recorrido aos procedimentos cirúrgicos e medicações ora necessárias não afasta o abalo psíquico e emocional sofrido pelo paciente.

Inclusive, é pacificado entre a jurisprudência que tal hipótese de dano ocorre de modo presumido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071208-46.2019.8.17.2001 APELANTE: DIAGMAX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP APELADO: MARCIA ROSA MELO DE CARVALHO RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS SEXTA CÂMARA CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM LAUDO DE EXAME RADIOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA DECISÃO DE PISO. APELO IMPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO NCPC -
É dever do prestador de serviço reparar o abalo moral causado pela falha na prestação de serviço. - “(...) há dano moral a ser compensado, que decorre in re ipsa, pela mera ocorrência do fato danoso, que acarreta frustrações, chateações e perda de tempo útil da vítima, que teve que se submeter a novos exames em clínica diversa, a fim de finalmente obter diagnóstico correto” (...)”

(TJ-PE - AC: 00712084620198172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 24/09/2021, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins).

Ainda, como bem esclarecido na sentença,
“além do relatado em sede de audiência de instrução, a inequívoca existência de falha na prestação de serviços da empresa ré, ao entregar ao genitor do autor o laudo de exame médico de outra pessoa, e que foi justamente tal fato que culminou no induzimento da equipe médica em diagnóstico errado”
.

Portanto, ausentes quaisquer causas excludentes, se têm preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, este deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade do agente causador, no caso,
defeituosa prestação de serviço comprovada, por diagnóstico diverso por exame realizado
, frente ao dano causado e o abalo moral suportado pela vítima, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo ser mantida a quantia
R$20.000,00 (vinte mil reais) para a recorrida.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025